Tribunal: TJBA
Processo: 8028850-12.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028850-12.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: MARCELO DOS SANTOS MENDES

Advogado(s)
:
VINICIUS FERREIRA SANTOS DE SOUZA, IRAN BELMONTE DA COSTA PINTO, GIUZEPPE ANDRADE MARTINELLI, VAGNER TEIXEIRA VIANA, GISELLY MARTINELLI FREITAS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. PRINCÍPIO DO MELHOR BENEFÍCIO. SÚMULA 47 DA TNU. EFEITOS INFRINGENTES. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo segurado contra acórdão que, a despeito de reconhecer as condições pessoais desfavoráveis à reabilitação profissional, concedeu apenas o benefício de auxílio-acidente, deixando de aplicar a aposentadoria por invalidez e o Princípio do Melhor Benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição no julgado que reconhece faticamente a inviabilidade de reabilitação (Súmula 47/TNU) mas limita a condenação ao auxílio-acidente por formalismo; (ii) estabelecer a obrigatoriedade da aplicação do Princípio do Direito ao Melhor Benefício, mitigando-se o Princípio da Congruência em matéria previdenciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado apresenta contradição manifesta ao constatar que o segurado, com 61 anos, 35 anos de labor na mesma função e portador de moléstias crônicas, não possui condições de reabilitação, mas conclui pela concessão de benefício menos vantajoso.

A incapacidade parcial, quando analisada sob a ótica das condições pessoais e sociais do segurado, equipara-se à total e permanente, impondo-se a concessão de aposentadoria por invalidez, nos termos da Súmula 47 da TNU.

O Direito Previdenciário não se submete à rigidez absoluta do Princípio da Congruência (CPC, art. 492), devendo o julgador e a autarquia assegurar a proteção social mais ampla e o benefício mais vantajoso ao qual o segurado tenha direito adquirido.

A correção dos vícios de contradição e omissão exige a atribuição de efeitos infringentes ao recurso para conceder a Aposentadoria por Invalidez Acidentária, facultando-se ao segurado optar pelo benefício financeiramente mais favorável na fase de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

1. Reconhecida a incapacidade parcial e a inviabilidade de reabilitação diante das condições pessoais do segurado, deve ser concedida a aposentadoria por invalidez, conforme a Súmula 47 da TNU.

2. Em demandas previdenciárias, o magistrado deve garantir o Princípio do Direito ao Melhor Benefício, não estando adstrito estritamente ao pedido inicial quando os elementos dos autos permitirem proteção social mais ampla (Tema 334 do STF).

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; CPC, arts. 492 e 1.022, I e II; Decreto nº 3.048/99, art. 176-E.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 630.501/RS (Tema 334); TNU, Súmula 47.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração nº 8028850-12.2020.8.05.0001
, em que figura como embargante
MARCELO DOS SANTOS MENDES
e como Embargado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL– INSS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto.